Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730321-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A prescrição intercorrente não ocorre quando a execução fiscal fica paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como quando a exigibilidade do crédito fica suspensa em razão de parcelamento extrajudicial da dívida. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora. II - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, e 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, asseverando que o print da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, não seria prova idônea do parcelamento da dívida, por não ter presunção de legitimidade pública, por se revestir de dados lançados de forma unilateral, o que não seria suficiente para demarcar a interrupção ou o início da contagem do prazo prescricional. Defende que a produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco, razão pela qual entende que seria aplicável, ao caso vertente, o tema 365 dos recursos repetitivos do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Eliane da Silva Pinto Falqueto, OAB/DF 42.893 (ID 27218445). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 156, inciso V, do CTN, e 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, uma vez que quanto à tese de que o print da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, não seria prova idônea do parcelamento da dívida, por não ter presunção de legitimidade pública, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a recorrente não combateu um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Nos autos, não há questionamento sobre a ocorrência de vários parcelamentos, nem mesmo sobre a data do cancelamento do último. Por isso, o extrato produzido pelo SITAF juntado é prova eficaz para determinação do termo inicial do prazo da prescrição intercorrente. A agravante não nega a existência dos parcelamentos. Logo, a situação fática analisada não se enquadra na tese firmada no REsp no 957.509, que decidiu sobre o termo inicial da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no caso de parcelamento tácito, na forma do § 4o da Lei 10.684/03, em sua redação primitiva. Além disso, a questão não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, tratando-se de inovação indevida” (ID 26581821). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Quanto aos pedidos de concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, e de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome da causídica Eliane da Silva Pinto Falqueto, OAB/DF 42.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027